Tribunal: TJSP
Processo: 1013365-98.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com reparação de danos, fundada em contrato de intermediação celebrado entre entregador e a Ifood. Descredenciamento motivado por suposta infração dos Termos e Condições de Uso para entregadores da plataforma. Violação não comprovada. Circunstância que não impede o rompimento do contrato. Denúncia unilateral autorizada. Aplicação do art. 599 do Código Civil, por

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com reparação de danos, fundada em contrato de intermediação celebrado entre entregador e a Ifood. Descredenciamento motivado por suposta infração dos Termos e Condições de Uso para entregadores da plataforma. Violação não comprovada. Circunstância que não impede o rompimento do contrato. Denúncia unilateral autorizada. Aplicação do art. 599 do Código Civil, por analogia. Condenação da plataforma ao pagamento do aviso prévio. Indenização arbitrada tendo em conta o tempo de adesão do Autor à plataforma e a média dos ganhos do requerente. Dano moral não configurado. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.